Tribunal: TJMT
Processo: 1004530-76.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004530-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 999.911.281-15 (ADVOGADO), DANIEL NETO DA SILVA - CPF: 696.586.921-68 (AGRAVANTE), EDIVAN BOMFIM DE SOUZA - CPF: 458.567.291-53 (AGRAVADO), DALISSON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 063.477.591-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por adquirente de imóvel rural contra decisão que concedeu tutela antecipada de urgência para reintegração de posse ao promitente vendedor, diante de inadimplemento contratual e denúncia de degradação ambiental.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a cláusula resolutiva expressa autoriza, por si só, a retomada da posse pelo vendedor, sem notificação extrajudicial; (ii) a citação válida na ação de reintegração supre eventual ausência de interpelação; (iii) a posse do agravante, após o inadimplemento substancial, permanece legítima; e (iv) a liminar de reintegração pode ser concedida com base em elementos documentais, sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

O contrato firmado entre as partes prevê cláusula resolutiva expressa, conferindo ao vendedor o direito à retomada da posse em caso de inadimplemento, independentemente de notificação. A citação válida na ação originária suprime eventual necessidade de interpelação prévia, garantindo contraditório e ampla defesa.

Verificado o inadimplemento substancial — superior a 66% do valor contratual —, a posse converte-se em ilegítima, afastando a incidência da teoria do adimplemento substancial. Presentes prova de esbulho e risco de dano decorrente de condutas degradantes ao meio ambiente, resta configurada a urgência e legitimidade da medida liminar possessória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a concessão de liminar de reintegração de posse com base em cláusula resolutiva expressa e inadimplemento contratual substancial, independentemente de notificação extrajudicial, quando presente citação válida na ação possessória. 2. A posse exercida por promitente comprador inadimplente torna-se ilegítima após o vencimento de parcelas relevantes, afastando a aplicação da teoria do adimplemento substancial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Daniel Neto da Silva
contra decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião
, que nos autos da ação de reintegração de posse proposta por
Edivan Bomfim de Souza
,
deferiu liminarmente a tutela antecipada de urgência
para determinar a
reintegração do autor na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Estrela do Aguapeí III”
, situado no Município de Porto Esperidião, com área de 150,5340 hectares, autorizando, inclusive, o uso de reforço policial e fixando multa diária em caso de descumprimento
.

Nas
razões recursais, sustenta a a
usência de esbulho possessório
, uma vez que o contrato celebrado entre as partes
autoriza sua permanência no imóvel até a quitação integral do preço
, de modo que a posse decorre de direito contratual, e não de invasão ou turbação indevida
.

Assevera que já houve pagamento de parte significativa do valor contratado, existindo controvérsias quanto ao montante remanescente e compensações decorrentes, circunstâncias que demandariam
dilação probatória para aferição do inadimplemento.

Destaca a i
rreversibilidade da medida
, considerando que a
imediata retirada do agravante da área agrícola pode causar danos irreparáveis
, visto que ele exerce atividades produtivas no local, além de haver implicações sociais e econômicas decorrentes da ordem judicial.

Ao arremate, pontua que a
decisão liminar foi prematura
, pois
não se comprova ter havido notificação para purgação da mora
, condição indispensável para o exercício do direito protestativo de resolução do contrato com base na cláusula resolutiva
expressa.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,

a fim de que seja revogada a ordem de reintegração de posse, com a manutenção da situação fática até a regular instrução da demanda originária.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de ID n. 270159392.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no id n. 277266872, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 07 de

maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de reintegração de posse
, proposta por Edivan Bonfim, ora agravado, sob alegação de que o réu estaria inadimplente em contrato de compra e venda firmado entre as partes, relativo a uma área de
150,5340 hectares
, pelo valor de
R$ 1.555.103,30
. O pagamento foi ajustado para ser efetuado de forma parcelada, encontrando-se algumas parcelas já vencidas e não pagas.

Ademais, sustentou o agravado que o réu estaria exercendo
posse precária
e promovendo
desmatamentos ilegais
na propriedade, circunstâncias que motivaram o ajuizamento da demanda possessória.

O juiz
a quo
entendeu presentes os requisitos do
artigo 561 do CPC, e, por conseguinte, deferiu
a tutela antecipada para reintegrar o agravado na posse do bem.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem.

A controvérsia submetida à apreciação deste Órgão Colegiado cinge-se à analise da legalidade e da adequação da
decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar de reintegração de posse

em favor do agravado, no bojo de ação possessória ajuizada contra o agravante, fundada no inadimplemento contratual decorrente de negócio jurídico de compra e venda de imóvel rural com cláusula resolutiva expressa.

O recorrente sustenta, em síntese, que: (i)
não teria ocorrido esbulho possessório
, tratando-se de mera discussão contratual; (ii)
não foi previamente notificado para purgar a mora;
(iii)
não se demonstrou perigo na demora
e (iv) há necessidade de dilação probatória.

Todavia, ao se analisar o contexto fático-processual, tais alegações, com o devido respeito, não merecem prosperar.

Com efeito, o contrato celebrado entre as partes contém
cláusula resolutiva expressa
, redigida com clareza e objetividade, conforme se depreende da
Cláusula Segunda
, a qual estipula, em termos inequívocos, que o inadimplemento de qualquer das parcelas do preço ajustado
implicará a resolução do contrato de pleno direito
, com
a imediata restituição da posse ao promitente vendedor
, independentemente de notificação ou interpelação judicial.

Evidentemente, o
ordenamento jurídico brasileiro admite a validade e eficácia da cláusula resolutiva expressa
, como resulta da interpretação sistemática dos
artigos 474 e 475 do Código Civil
,
verbis
:

“Art. 474, CC
–
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Art. 475, CC
–
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Assim, a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento, dispensa o pronunciamento judicial prévio.

Por outro lado, ainda que, a princípio, não tenha havido notificação extrajudicial específica dos agravados para oportunizar a purgação da mora e cientificá-los da rescisão da avença em razão do inadimplemento, verifica-se que a citação do agravante na ação originária supriu tal formalidade, uma vez que lhe proporcionou plena ciência da resolução do contrato por inadimplemento e lhe conferiu a oportunidade de, querendo, purgar a mora mediante o adimplemento das parcelas vencidas.

Todavia, em vez disso, o agravante limitou-se a questionar a existência de esbulho possessório e a alegar divergência contratual, sem apresentar qualquer comprovação do pagamento das parcelas vencidas ou, sequer, manifestar interesse em regularizar o débito.

Dessa forma, mesmo à míngua de notificação extrajudicial, a
citação válida produz os efeitos legais necessários para o exercício do contraditório e da ampla defesa
, não havendo nulidade processual ou cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Ademais, a tese de inexistência de esbulho possessório não encontra amparo nos elementos dos autos. A permanência do agravante na área objeto do contrato, após o inadimplemento de parcelas significativas do preço – inclusive uma parcela vencida em 01/03/2024 e outra em 01/03/2025, ambas no valor de
R$ 518.367,76
cada –, converte sua posse
em ilegítima
, nos termos da cláusula contratual pactuada.

Não se vislumbra, também, a aplicação da
teoria do adimplemento substancial
, como defende o agravante, pois as parcelas inadimplidas superam, com folga,
60% do valor total do contrato
, comprometendo a própria execução do objeto negocial e frustrando a expectativa legítima do vendedor. Do valor total de
R$ 1.555.103,30
, o inadimplemento atinge
mais de R$ 1.036.735,52
, o que representa cifra superior a
66% do montante contratual
.

De igual modo,
a presença do
periculum in mora
é inequívoca, porquanto, além do inadimplemento substancial, há, nos autos,
prova documental robusta da prática de degradação ambiental
por parte do agravante na área, com
desmatamento sem licenciamento ambiental
, resultando inclusive em
autos de infração ambiental e embargos administrativos
, circunstância que
reforça a urgência e a legitimidade da medida possessória deferida na origem
.

Por fim, ressalto que não há que se falar em necessidade de dilação probatória para o deferimento de tutela de urgência possessória quando a parte autora apresenta os documentos hábeis a comprovar, ainda que de forma sumária, os requisitos exigidos no artigo 561 do CPC.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA C/C COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR. ESBULHO CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a cláusula resolutiva expressa autoriza a resolução automática do contrato por inadimplemento, independentemente de manifestação judicial prévia; (ii) estabelecer se a permanência da Agravante no imóvel configura esbulho possessório, apto a justificar a reintegração liminar da posse; e (iii) determinar se a existência de benfeitorias ou a situação pessoal da ocupante impedem a concessão da tutela possessória liminar.

III. Razões de decidir

3. A cláusula resolutiva expressa autoriza a resolução automática do contrato em caso de inadimplemento, conforme recente orientação do STJ, alinhada ao art. 474 do Código Civil, dispensando prévia manifestação judicial. 4
. A posse da Agravante torna-se injusta após o descumprimento contratual e o decurso do prazo para purgação da mora, caracterizando esbulho possessório nos termos do art. 561 do CPC.
5. A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia contado do esbulho, configurando posse nova e autorizando liminar de reintegração, conforme art. 562 do CPC. 6. As benfeitorias realizadas, consistentes apenas em pintura, não têm valor significativo nem impedem a eficácia da cláusula resolutiva expressa, sobretudo diante da ausência de previsão contratual de indenização e da liberalidade do ato. 7. A cláusula de taxa de ocupação tem natureza indenizatória, não caracterizando locação nem afastando o periculum in mora.

8. A situação pessoal da Agravante, embora relevante, não impede a eficácia do contrato livremente pactuado, notadamente quando as circunstâncias familiares eram preexistentes à avença.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A cláusula resolutiva expressa opera a resolução automática do contrato de compra e venda em caso de inadimplemento, independentemente de decisão judicial prévia. 2.
A permanência do compromissário comprador no imóvel após a resolução contratual, sem purgação da mora, caracteriza esbulho possessório.

(...)”(
RAI n. 1004186-95.2025.8.11.0000,

5ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes,

J. 22.04.25 - negritei)

Assim, plenamente configurada a hipótese autorizadora da reintegração liminar na posse do imóvel, nos exatos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil.

Dito isso,
tem que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, ao deferiu a liminar de reintegração de posse em favor do Agravado
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025